Tribunal: TJBA
Processo: 8098932-97.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8098932-97.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIA NEVES HIGINO

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ENCARGOS MORATÓRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS REGULARES. RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Contrato de Consórcio cumulada com pedido de Indenização por Danos Morais, em face da administradora do grupo consorcial. A parte autora alegou abusividade das cláusulas contratuais relativas à taxa de juros remuneratórios, capitalização de juros e encargos moratórios, requerendo a revisão contratual, afastamento da mora, repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais. O juízo a quo indeferiu o pedido de prova pericial contábil e julgou antecipadamente a lide, reconhecendo a legalidade das cláusulas e encargos pactuados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento da prova pericial configurou cerceamento de defesa; (ii) analisar a existência de cláusulas abusivas quanto a encargos financeiros em contrato de consórcio; (iii) avaliar a ocorrência de dano moral e eventual repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia se restringe à interpretação de cláusulas contratuais, e os documentos existentes nos autos são suficientes para o julgamento antecipado da lide.

4. O contrato de consórcio possui natureza jurídica específica (sui generis), não se sujeitando às regras dos contratos bancários, inexistindo, por isso, a cobrança de juros remuneratórios e capitalização, sendo as parcelas corrigidas pela variação do preço do bem.

5. A taxa de administração e o fundo de reserva foram livremente pactuados e não extrapolam os limites legais, inexistindo comprovação de abusividade a justificar intervenção judicial.

6. A ausência de ilegalidade nos encargos afasta a descaracterização da mora, mantendo-se os efeitos decorrentes da inadimplência contratual.

7. Não sendo identificada prática abusiva ou ilícita contratual, é incabível a repetição do indébito e inexistente o dano moral indenizável, ausente violação a direito da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
A denegação da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é estritamente jurídica e documental.
2.
O contrato de consórcio não comporta cobrança de juros remuneratórios ou capitalização, sendo válida a atualização do crédito conforme o valor do bem.
3.
A pactuação da taxa de administração e encargos correlatos é legítima, desde que respeitados os limites legais, não cabendo revisão judicial sem prova concreta de abusividade.
4.
A inexistência de abusividade contratual afasta o reconhecimento de mora ilegítima, bem como o cabimento de indenização por dano moral ou repetição do indébito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I; 370; 931; 1.012; 99, § 3º; 85, § 11; 98, § 3º; CDC, art. 52, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.443433-8/001, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, j. 27.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº
8098932-97.2022.8.05.0001
, em que figura como A
pel
ante CL
Á
UDIA NEVES HIGINO e, na qualidade de Apelad
a,

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONS
Ó
RCIO LTDA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, amparados nas razões do voto do Relator.

Salvador,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA